Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA PASSIVA. NÃO VERIFICADA. USO DE VIOLÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REPROBABILIDADE EXACERBADA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585 DO STJ. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
1. Da detida análise dos autos, constata-se que estão suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade em relação aos crimes de desobediência, resistência, lesão corporal contra agente da segurança pública, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.
2. Além do mais, em consonância com os elementos de informação e de provas constantes do caderno processual, o acusado admitiu em juízo a prática dos crimes de desobediência e de porte ilegal de arma de fogo, deixando de recorrer da sentença em relação a esses delitos.
3. A defesa sustenta a tese de resistência passiva e, por conseguinte, a atipicidade da conduta. O que se depreende dos autos é que, diversamente da tese defensiva apresentada, o acusado resistiu à execução de ato legal mediante violência caracterizada por chutes e murros, e não de maneira passiva.
4. A defesa alega que a lesão decorreu da força utilizada pelo policial para algemar o acusado, inexistindo o dolo de lesionar. O acervo probatório evidencia que a lesão não decorreu tão somente da tentativa de algemar o acusado, mas sim do fato de que este empreendeu, ativamente, murros e chutes contra o policial, ainda que no contexto de imobilização.
5. A prova técnica, em conjunto com os demais elementos contidos nos autos, demonstra que o acusado, além da resistência, pretendeu efetivamente lesionar o policial militar, convindo ressaltar que, nos termos do §2o do art. 329 do Código Penal, as penas do crime de resistência “são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”.
6. A defesa afirma que a condenação por disparo de arma de fogo pautou-se unicamente nos depoimentos dos policiais, os quais teriam dado versões diferentes perante a autoridade policial e em juízo.
7. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo e durante a fase de investigação não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante, não houve relevante dissonância.
8. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial, é natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos prestados por agentes das forças policiais, que lidam com ocorrências congêneres cotidianamente, acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora ressaltada.
9. Contudo, tal circunstância, na espécie, não teve o condão de subtrair dos depoimentos das testemunhas a coesão, harmonia e relevância quanto aos fatos fundamentais atribuídos ao apelante e informados, inicialmente, na fase de investigação policial, e, posteriormente, ratificados em juízo.
10. Além do mais, o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a subsidiar eventual condenação do réu, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
11. Dosimetria. Primeira fase. Culpabilidade. O acusado praticou os delitos que lhe são atribuídos nesta ação penal enquanto cumpria pena por crime anterior, o que implica uma intensidade mais elevada de reprovabilidade em sua conduta, pois denota seu descompromisso com o processo de ressocialização e o seu destemor em relação as reprimendas criminais que lhe são impostas. A valoração negativa do referido vetor não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência ou maus antecedentes. Precedentes.
12. Nos casos de multirreincidência, como na espécie, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).
13. Regime inicial. Não obstante a pena cominada seja inferior a 08 (oito) anos, nota-se que o acusado é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes), o que, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, autoriza a fixação de regime mais rigoroso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
14. Recurso conhecido e improvido.